Tribunal: TJSP
Processo: 1034178-85.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de dissolução e liquidação de sociedade c/c rescisão de ato jurídico e tutela de urgência – Sociedade de propósito específico para constituição de empreendimento imobiliário (loteamento) – Reforma parcial da sentença de procedência para afastar da embargada a condenação ao pagamento da cláusula penal – Alegação de omissão – Inocorrência – Questão controvertida bem

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de dissolução e liquidação de sociedade c/c rescisão de ato jurídico e tutela de urgência – Sociedade de propósito específico para constituição de empreendimento imobiliário (loteamento) – Reforma parcial da sentença de procedência para afastar da embargada a condenação ao pagamento da cláusula penal – Alegação de omissão – Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo da parte a revelar que estes embargos de declaração têm finalidade meramente infringente, aqui e no geral descabida – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1034178-85.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante C.G. ADMINISTRADORA LTDA, é embargado HABITARTE
DESENVOLVIMENTO URBANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1034178-85.2019.8.26.0100/50000 São Paulo
Voto no 15445
Embargos de Declaração Cível no 1034178-85.2019.8.26.0100/50000
Embargante: C.g. Administradora Ltda
Embargado: Habitarte Desenvolvimento Urbano
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Luís Felipe Ferrari Bedendi
Embargos de declaração – Ação de dissolução e
liquidação de sociedade c/c rescisão de ato jurídico e
tutela de urgência – Sociedade de propósito específico
para constituição de empreendimento imobiliário
(loteamento) – Reforma parcial da sentença de
procedência para afastar da embargada a condenação ao
pagamento da cláusula penal – Alegação de omissão –
Inocorrência – Questão controvertida bem dirimida no
julgado – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo da parte a revelar que
estes
embargos
de
declaração
têm
finalidade
meramente infringente, aqui e no geral descabida –
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento à
apelação da embargada contra sentença de procedência dos pedidos e
que declarou a rescisão do contrato de parceria, a dissolução da
sociedade e condenou a embargada ao pagamento da cláusula penal
no valor de R$ 1.000.000,00 (fls. 473/482).
Sustenta a embargante, em síntese, que
o acórdão é omisso, pois não se pronunciou sobre o fato que justifica
a exclusão da cláusula penal; que toda e qualquer alteração no
empreendimento necessariamente deveria ter sua concordância
expressa; que devem ser acolhidos estes embargos de declaração
para manter a condenação da embargada ao pagamento da cláusula
penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1034178-85.2019.8.26.0100/50000 São Paulo
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, reformar em parte a sentença para
afastar a condenação da embargada na cláusula penal (fls. 473/482).
Quanto à alegada omissão imputada
pela embargante, o acórdão recorrido foi expresso ao assim decidir,
in verbis:
“...
muito
embora
por
disposição
contratual (Instrumento de parceria, cláusula 4.1.5.) fosse
permitido à apelada, como proprietária dos imóveis (glebas),
apresentar projeto alternativo viabilizando o maior número de
lotes para serem instituídos no empreendimento imobiliário,
certo é que a responsabilidade técnica do projeto do futuro
loteamento era da apelante (4.1.4).
Assim, muito embora as partes tenham
extrajudicialmente manifestado suas discordâncias sobre a
quantidade de lotes que poderiam ser instituídos no
empreendimento imobiliário, observe-se que o Instrumento
Particular de Parceria para Realização de Empreendimento
Imobiliário não previu um número mínimo de lotes para todo o
empreendimento imobiliário.
Além
disso,
as
contratantes
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1034178-85.2019.8.26.0100/50000 São Paulo
estabeleceram no contrato uma solução para esse impasse. E
no processo, não se dispuseram à prova pericial para aferir-se
qual dos projetos apresentados por elas seria viável, atendidas
as disposições legais.
Portanto, sem um norte que possa indicar
quantos lotes poderiam ser instituídos no empreendimento
imobiliário que as partes contratualmente pretendiam levar a
cabo, não há elementos seguros para concluir-se que a
apelante, ao apresentar o projeto com 448 lotes, tenha dado
causa ao descumprimento contratual ensejador da multa de R$
1.000.000,00, conforme cláusula 8.1.1 (fls. 39).
Assim, ausente prova do descumprimento
da obrigação assumida pela apelante e ausente o cumprimento
da obrigação assumida pela apelada, improcede a pretensão de
indenização por culpa exclusiva da apelante, não havendo que
se falar em aplicação da multa rescisória prevista no contrato.”
(fls. 480/481).
Por
argumentação,
a
embargante
atribui culpa à embargada e, por conseguinte, reclama a exigibilidade
da multa contratual ao fundamento de “a esse modus operandi
habitual, a ré ignorou a necessidade - óbvia e inerente ao interesse
da sociedade - de comercializar o maior número de lotes possível o
que, por consequência, justificaria a integralização de capital feita
pela autora” e, prosseguindo, “o conjunto fático-probatório revela
de forma cabal a culpa exclusiva da ré pela inexequibilidade da
sociedade” (fls. 8).
Como se vê, o acórdão recorrido
examinou todas as questões componentes da controvérsia e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 1034178-85.2019.8.26.0100/50000 São Paulo
conjunto probatório produzido no processado para o julgamento do
recurso de apelação da embargada, tendo sido declinadas as razões
que embasam os dispositivos do julgado, nada mais precisando ser a
ele acrescentado.
Em verdade, então, os argumentos
expendidos pela embargante revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas, decididas e preclusa, tudo a atribuir
aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator